Tribunal: STF
Processo: HC 59272
Classe: HC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-05
Data de publicação: 1982-02-05

Ementa:
SENTENÇA PROFERIDA, EM COLEGIADO, COM JUIZ IRREGULARMENTE INVESTIDO,
IMPEDIDO OU SUSPEITO, NÃO ANULA O PROCESSO PENAL MILITAR, SALVO SE
HOUVER MAIORIA CONSTITUIDA DE SEU VOTO (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR, ARTIGO 509).
AS NULIDADES, QUALQUER QUE LHE SEJA A NATUREZA, TEM, DE CAUSA
DETERMINANTE, A INOCORRENCIA, NO MUNDO DAS REALIDADES, DE FACTO OU
FACTOS ESSENCIAIS PREVISTOS EM REGRA JURÍDICA. NÃO E FRUTO DA
IMAGINAÇÃO DE NINGUEM.
SE SE DECLARA, EM NORMA JURÍDICA, QUE CERTO FACTO NÃO E CAUSAL DE
NULIDADE, DIZ-SE, A UM TEMPO, IMPLICITAMENTE, QUE O FACTO NÃO E
ELEMENTO ESSENCIAL DO SUPORTE FACTICO JURÍDICO DE QUE SE HAVIA DE
IRRADIAR A NULIDADE, NÃO FORA A DECLARAÇÃO DE INESSENCIALIDADE DO
FACTO.
AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" JULGADA IMPROCEDENTE.